Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-47.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
MSCiv 1000078-47.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
LUCIANA RAIMUNDO impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado por membro de Turma Recursal, na condição de Relator do Mandado de Segurança n. 0010149-62.2019.811.9005 (PROJUDI), então manejado pelo litisconsórcio passivo CONNECT MOBILE COMERCIO DE CELULARES LTDA – ME, referente aos autos n. 8025958-36.2018.811.0001, em face do juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Capital.
Em linhas gerais, a parte impetrante se insurge em decorrência do acórdão concessivo do writ retro sob a relatoria indigitada de coatora, cujo teor determinou a redução do valor arbitrado a título de astreintes. Acrescenta que opôs embargos de declaração com a finalidade de manter a multa aplicada, contudo, foram rejeitados.
Nesse sentido, defende a violação de direito líquido e certo, eis que a minoração ocorreu após o levantamento de parte da quantia mediante a expedição de alvará pelo juiz a quo, em virtude do trânsito em julgado da sentença, sendo proferido ato judicial irreversível, de modo que a decisão em voga geraria insegurança jurídica.
Assim, pugna pela concessão da ordem para que seja assegurada a multa no importe de R$ 36.693,34 (três mil e seiscentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), já penhorada e paga por meio do Alvará n. 555755-0. Requer, ainda, a nulidade de “qualquer decisão que visa reforma sentença, tendo em vista que se trata de coisa julgada”.
Não há pedido liminar.
É o breve relato. Decido.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal) contra atos judiciais, justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o presente remédio em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Consoante a Lei n. 12.016/2009, que disciplina a ação, é inata ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca. Ademais, não pode se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou transitada em julgado (art. 5o, incisos II e III), justamente para evitar a substituição nos casos em que haja a previsibilidade recursal.
Recrudesce a questão, a Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Na hipótese em exame, a parte impetrante aponta como coator acórdão desta Turma Recursal exarado no Mandado de Segurança n. 0010149-62.2019.811.9005, que, por unanimidade, acompanhou voto do Relator para concessão parcial da ordem impetrada a fim de reduzir condenação a título de astreintes. Segue ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA E INAPLICABILIDADE DA MULTA. MATÉRIA OBJETO DE EMGARGOS A EXECUÇÃO SEM INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. REJEIÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR PRODUTOS OFERTADOS NA LOJA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ? MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la.
Registro que, em consulta aquele feito, vê-se que os motivos elencados na inicial deste writ foram, essencialmente, aventados quando da oposição dos embargos de declaração, ora rejeitados pela ausência de omissão e/ou contradição, também em decisão unânime.
Deste modo, a intenção da parte impetrante é desconstituir decisão colegiada, a qual há previsão de recurso, qual seja recurso extraordinário, sendo, pois, meio inadequado, conforme já se disse acima.
Correlaciona-se, ainda, que o cabimento do mandado de segurança derivado de ato judicial o restringe a manifesta teratologia do julgado ou abuso de poder. Nesse passo, não se visualiza na decisão aqui combatida a excepcionalidade necessária, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 537, do Código de Processo Civil e julgados desta Turma Recursal, que autorizam a redução de multa cominatória, quando verificado excesso. Cita-se: N.U 8011212-18.2015.8.11.0051, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020; N.U 8020024-82.2015.8.11.0040, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020; N.U 1000113-43.2019.8.11.0048, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
Vale pontuar que a expedição de alvará judicial ocorreu em data posterior a manifestação da impetrante no mencionado mandado de segurança – objeto deste, portanto, não pode alegar desconhecimento de que pendia julgamento sobre o valor e a própria exigibilidade, ainda que não concedido de maneira expressa efeito suspensivo na ocasião da análise da medida liminar.
A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO DA VICE PRESIDÊNCIA DO STJ. CONFIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE UTILIZAR A VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDO. 1. O mandado de segurança foi impetrado em face da decisão da Vice-Presidência do STJ, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos impetrantes. 2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Não se verifica nos autos a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente. 4. Na hipótese, a decisão judicial apontada como ato coator contém fundamentação suficiente e adequada para endereçar os questionamentos suscitados pelos impetrantes e que autorizam a negar seguimento ao recurso extraordinário. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 25.407/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)
E, ainda, decisões no âmbito das Turmas Recursais:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o DA LEI 12019/2009. A ação mandamental não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso específico, contra a decisão da Turma Recursal, de onde, violados os preceitos é caso de indeferimento da exordial com a consequente denegação da ordem ab initio. MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA. (TR/MT, N.U. 1000468-51.2019.811.9005, decisão monocrática, Rel. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, proferida em 27.09.2019)
RECURSO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DA TURMA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, II, DA LEI No 12.016/2009 - SÚMULA No 267 do STF - ENUNCIADO 63 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. (TR/MT, N.U 266/2013, 266/2013, LUCIA PERUFFO, Julgado em 15/10/2013, Publicado no DJE 24/10/2013)
MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO. DESCABIMENTO DO MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO. ARTIGO 5°, II DA LEI 12016/2009. CARÁTER RESIDUAL DO MANDAMUS. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO COLEGIADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. PROCESSO EXTINTO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL.(TR/RS, Mandado de Segurança Cível, No 71009097676, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 20-11-2019)
Por último, poder-se-ia argumentar o ferimento dos artigos 9o e 10, CPC. Contudo, o presente remédio heroico somente é cabível quando não houver recurso específico, impondo, de plano, seu afastamento quando for substituto recursal.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários, ante a gratuidade que trata o inciso XXII, do art. 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso, artigo 25, da Lei n. 12.016/2016 c.c Súmulas 105/STJ e 512/STF.
P.R.I.C
Preclusa a via recursal, arquivem-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator